Tribunal: STJ
Processo: 1004625-55.2024.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091800 - DF (2025/0424420-4)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
C. L. F. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
:
EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - MT025544O
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI - MT014344O
JESSIKA JENNY MODESTO LIMA - MT029621O
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS
FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO. SISBAJUD. DETERMINAÇÃO
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
FUNDADA NO ART. 854 DO CPC. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A
EXCEPCIONALIDADE DO ARRESTO/ BLOQUEIO PRÉVIO MEDIANTE
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
83/STJ. ÓBICE PROCESSUAL QUE PREJUDICA A DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL (ALÍNEA C). AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER O RECURSO ESPECIAL.
1. Ausente o necessário prequestionamento da tese de ilegalidade do
bloqueio de ativos determinado antes da citação sem requerimento da parte
exequente, por suposta afronta ao art. 854 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem não apreciou a controvérsia sob esse prisma, nem foram opostos
embargos de declaração. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que, em execução fiscal, é possível o bloqueio de ativos financeiros antes
da citação, de forma excepcional, mediante demonstração dos requisitos da
tutela de urgência (art. 300 do CPC), não tendo o art. 854 do CPC afastado a
natureza acautelatória da medida. Precedentes do STJ.
3. Incide o enunciado da Súmula n. 83/STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, aplicável
inclusive aos recursos fundados na alínea a do art. 105, III, da Constituição
Federal.
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea a prejudica o exame da divergência
jurisprudencial pela alínea c, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d90cd4e2-164d-490a-aa3e-2b62582b4353

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d90cd4e2-164d-490a-aa3e-2b62582b4353

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091800 - DF(2025/0424420-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: C. L. F. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - MT025544O
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI - MT014344O
JESSIKA JENNY MODESTO LIMA - MT029621O
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO. SISBAJUD. DETERMINAÇÃO
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
FUNDADA NO
DO CPC. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
ART. 854
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A
EXCEPCIONALIDADE
DO
ARRESTO/
BLOQUEIO
PRÉVIO
MEDIANTE REQUISITOS DO
DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 300
. ÓBICE PROCESSUAL QUE PREJUDICA A
SÚMULA N. 83/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
(ALÍNEA

AGRAVO

C).
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL.
1. Ausente o necessário prequestionamento da tese de ilegalidade do
bloqueio de ativos determinado antes da citação sem requerimento da parte
exequente, por suposta afronta ao
do CPC, uma vez que o Tribunal
art. 854
de origem não apreciou a controvérsia sob esse prisma, nem foram opostos
embargos de declaração. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que, em execução fiscal, é possível o bloqueio de ativos financeiros antes
da citação, de forma excepcional, mediante demonstração dos requisitos da
tutela de urgência (art. 300 do CPC), não tendo o
do CPC afastado a
art. 854
natureza acautelatória da medida. Precedentes do STJ.
3. Incide o enunciado da
quando o acórdão
Súmula n. 83/STJ
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, aplicável
inclusive aos recursos fundados na alínea a do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea a prejudica o exame da divergência
jurisprudencial pela alínea c, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. L. F. Transportes
Rodoviários Ltda. contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que
inadmitiu recurso especial, apresentado no Agravo de Instrumento n. 1004625-
55.2024.4.01.0000, cujo acórdão possui a seguinte ementa (fls. 65-78):

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA
CITAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento que “o
bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação
e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida
cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes:
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp 1832857/SP
DJe
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
17/09/2019,
20/09/2019; REsp 1720172/PE
DJe
AgRg no
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
02/08/2018;
AREsp 512.767/RS
julgado em
DJe
” (STJ,
, Rel. Ministro
26/5/2015,
3/6/2015
REsp 1.752.868/PE
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020).
2. Excepcionalmente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende pela
possibilidade de
de bens antes da citação do executado na execução
penhora/arresto
fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória
fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do
do
art. 300
CPC/2015
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.194.883/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
25/4/2023,
28/6/2023)
3. Da análise do caso concreto, se verifica, a existência de demonstração na
decisão agravada, dos requisitos – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo – para o deferimento da tutela provisória fundada
no poder geral de cautela do juiz (nos termos do
do CPC), para a realização
art. 300
da penhora antes da citação do executado, conforme entendimento jurisprudencial
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, mormente quando se verifica, o que restou
asseverado na r. decisão agravada, pelo MM. Juízo Federal a quo.
4. Decisão mantida.
5. Agravo de instrumento não provido.

Irresignada, a executada interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alíneas
e
da Constituição da República, alegando violação dos
art. 105, inciso III,
a
c,
arts. 7, inciso I; 8, inciso I; e 10 da
, bem como interpretação divergente
Lei n. 6.830/1980
do
do Código de Processo Civil. Sustentou que o bloqueio via SISBAJUD foi
art. 854
determinado antes da citação e de ofício, sem requerimento da exequente, em afronta ao
rito da Lei de Execução Fiscal e ao caput do
do CPC. Indicou, ainda, nulidade da
art. 854
execução por ausência de citação (art. 803, inciso II, do CPC) e a inaplicabilidade do
do CPC por força do princípio da especialidade (fls. 89-103).
art. 854
O apelo foi inadmitido na Corte de origem, com aplicação da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 112-114).
A recorrente interpôs Agravo em Recurso Especial (fls. 116-131).
Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

O recorrido apresentou contrarrazões ao agravo em recurso especial (fls. 133-
137).
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
o
De início, destaco que o Tribunal de origem não apreciou a tese de que
bloqueio via SISBAJUD determinado antes da citação e de ofício seria ilegal diante da
ausência de requerimento da exequente, sem que a parte recorrente tenha oposto
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

[...]
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.109.595/MG
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ao decidir sobre a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros antes da
citação do devedor em execução fiscal, a Corte
adotou os seguintes fundamentos
a quo
(fls. 67-69 - grifo nosso):

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento que "o
bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação
e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida
cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: R
Esp
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
1832857/SP,
D Je
R Esp
Rel. Ministro Herman Benjamin,
17/09/2019,
20/09/2019;
1720172/PE,
D Je
AgRg no AR Esp
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
02/08/2018;
512.767/RS,
julgado em
D Je
" (STJ, R Esp
Rel. Ministro
26/5/2015,
3/6/2015
1.752.868/PE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je de 17.11.2020).
Excepcionalmente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende
pela possibilidade de
de bens antes da citação do executado na
penhora/arresto
execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da
tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do
do
. Confira-se:
art. 300
CPC/2015
[...]
Da análise do caso concreto, verifica-se, com a licença de entendimento
diverso, a existência de demonstração, na decisão agravada, dos requisitos - a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela
processo -
do juiz (nos termos do
do CPC), para a realização da penhora antes da
art. 300
citação do executado, conforme entendimento jurisprudencial do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, mormente quando se verifica, o que restou asseverado na r.
decisão agravada, pelo MM. Juízo Federal a quo, no sentido, em resumo, de que:
Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

[...]
Assim, encontrando-se a r. decisão agravada em consonância com o
precedente jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça acima citado,
deve ser ela reformada.
Diante disso, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos acima
expostos.
É o voto.

O entendimento do acórdão recorrido é condizente com a jurisprudência desta
Corte Superior, firmada no sentido de que, "mesmo após a entrada em vigor do art. 854
do Código Processual Civil de 2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud,
não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do
executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão"
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
(REsp n. 1.832.857/SP
DJe de
).
17/9/2019,
20/9/2019.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ARRESTO, MEDIANTE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, ANTES DA
CITAÇÃO. POSSIBILIDADE ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE
LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PODER GERAL DE
CAUTELA.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. É certo que, em regra, 'o bloqueio de contas bancárias de executados, via
Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que
ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da
ampla defesa. Precedentes:
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
REsp 1.832.857/SP
Turma, DJe
, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
20/9/2019; REsp 1.720.172/PE
AgRg no
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
2/08/2018;
AREsp 512.767/RS
'
, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
3/6/2015 (REsp 1.752.868/PE
17.11.2020).
3. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior admite,
excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja
. Confiram-se:
comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.691.715/SP
23.10.2017; AgInt no
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.802.022/RS
Turma, DJe de 20.9.2019.
4. No caso, assim decidiu o Tribunal a quo (fls. 202-204, e-STJ): 'Contudo,
o que se tem no caso concreto é situação em que a sociedade empresária vem
atuando de forma a esvaziar o patrimônio social, com a formação do grupo
econômico, havendo manipulações empresariais, bem como indícios de confusão e
blindagem patrimonial. Observa-se que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros
Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

dos coexecutados, inclusive do agravante, antes mesmo da citação, foi determinado
de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a
verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial
da executada. (...) No que se refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece
julgamento repetitivo (REsp n° 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo
-A do CTN, depende da citação do devedor e do prévio esgotamento das
art. 185
diligências para localizar bens penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte
Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida,
considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do
processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos
pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado
útil do processo, nos termos do
do
, em circunstâncias que exijam
art. 300
CPC/2015
a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito. (...) No caso concreto, o
magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para
blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a
constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura
empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias
da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as
medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento
patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados. Desta forma, entendo
que a decisão agravada deve ser mantida, vez que a existência de grupo econômico
de fato, e o uso dessa estrutura como instrumento de burla ao cumprimento das
obrigações tributárias da executada original, através da concentração nesta das
dívidas e da transferência dos ativos patrimoniais às demais pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico justificam, em sede cautelar, o acesso ao sistema
Bacenjude a decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de
Indisponibilidade - CNIB, conforme requerido pela agravada'.
5. Com se vê, a decisão de origem registra a presença de requisitos
para o excepcional deferimento do arresto, anteriormente à citação, com base
no poder geral de cautela do juiz, o que está em consonância com o
entendimento desta Corte acima indicado.
6. Assim, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado de
origem, a fim de acolher a tese da recorrente, excede as razões colacionadas no
aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na
.
Súmula 7/STJ
7. A necessidade de reexame da matéria fática inviabiliza o Apelo Nobre
também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição Federal, ficando,
art. 105
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
8. Por fim, como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao
analisar a demanda, considerou o disposto no julgamento repetitivo
), Tema 714, excepcionando-o, razão por que não se justifica a
(REsp 1.377.507/SP
pretensão de retorno dos autos à origem nos moldes do
do CPC.
art. 1.030
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman
AREsp n. 2.134.288/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
17/5/2023.

Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PENHORA VIA BACENJUD E DECRETAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS

E

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
7/STJ
735/STF.
PREJUDICADA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem, atento às peculiaridades do caso concreto,
concluiu pela necessidade da decretação da indisponibilidade de bens da parte
executada com base no poder geral de cautela, tendo em vista esta fundamentação:
"Em regra, faz-se necessária a citação da parte executada antes da realização da
penhora de bens, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Também é certo que existe posição jurisprudencial
contrária à penhora de ativos previamente à citação e à consequente viabilização do
oferecimento de bens à constrição. Contudo, o que se tem no caso concreto é
situação em que a sociedade empresária vem atuando em de forma a esvaziar o
patrimônio social, com a formação do grupo econômico, havendo manipulações
empresariais, bem como indícios de confusão e blindagem patrimonial. Observa-se
que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive o
agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado
no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que
apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...) No que se
refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece julgamento repetitivo (REsp
n° 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a
indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo
-A do CTN, depende da
art. 185
citação do devedor e do prévio esgotamento das diligências para localizar bens
penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes
recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da
situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que
devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício
do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade
do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos
do
do
, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida
art. 300
CPC/2015
idônea para a assegurar o direito. (...) No caso concreto, o magistrado originário se
deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial
de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo
econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para
dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo
pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias
e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte
dos executados. Desta forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez
que a existência de grupo econômico de fato, e o uso dessa estrutura como
instrumento de burla ao cumprimento das obrigações tributárias da executada
original, através da concentração nesta das dívidas e da transferência dos ativos
Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

patrimoniais às demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico justificam,
em sede cautelar, o acesso ao sistema BACENJUD e a decretação da
indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB,
conforme requerido pela agravada" (fls. 209-220, e-STJ).
3. É evidente que alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido a
respeito da excepcionalidade da medida adotada, ante as 'robustas evidências de
conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas
suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes
indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das
obrigações tributárias da devedora original' (fl. 217, e-STJ), demanda novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso
Especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível, em
Recurso Especial, o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de
mérito desenvolvido em tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é
possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto
constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Aplicação, por analogia, da
.
Súmula 735/STF
5. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o Recurso
Especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição Federal,
art. 105
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman
AREsp n. 1.968.886/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
15/8/2022.

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA.
BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
BACENJUD.
POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto
executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no
mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
2. Mesmo após a entrada em vigor do
do
, a medida
art. 854
CPC/2015
de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e,
assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração
dos requisitos que autorizam a sua concessão.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
(REsp n. 1.832.857/SP
julgado em
DJe de
)
17/9/2019,
20/9/2019.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI
Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.

Documento eletrônico VDA56669355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:56
Código de Controle do Documento: 46621a85-adfc-4a1a-b08c-d16d29c753b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.091.800 / DF
Número Registro: 2025/0424420-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002907920234013604 10046255520244010000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C. L. F. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS : EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - MT025544O
JESSIKA JENNY MODESTO LIMA - MT029621O
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI - MT014344O
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 573db7f6-43b2-4650-856c-cf4c12ffce00